Tribunal: TJSP
Processo: 1031715-39.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E À EMPREGADORA - DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO PELA AUTORA - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - ATRIBUIÇÃO CARTORÁRIA E NÃO DA PARTE - REFORMA DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"A expedição de ofícios, por ordem do Juízo, ao INSS e à empregadora constitui atribuição cartorária e não da parte, de modo que se revela inviável a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E À EMPREGADORA - DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO PELA AUTORA - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - ATRIBUIÇÃO CARTORÁRIA E NÃO DA PARTE - REFORMA DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"A expedição de ofícios, por ordem do Juízo, ao INSS e à empregadora constitui atribuição cartorária e não da parte, de modo que se revela inviável a extinção do feito pelo não cumprimento de providência atribuída à autora, impondo-se, por consequência, a revogação da extinção imposta para o regular processamento do feito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031715-39.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANA PAULA DE SOUSA ARAÚJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564
Voto no 37.102
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564 - Voto no 37.102
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1031715-39.2019.8.26.0564)
Apelante: ANA PAULA DE SOUSA ARAÚJO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
ORDEM
DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
AO
INSS
E
À
EMPREGADORA
-
DETERMINAÇÃO
PARA
CUMPRIMENTO
PELA
AUTORA - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO
FEITO - ATRIBUIÇÃO CARTORÁRIA E NÃO DA
PARTE
-
REFORMA
DA
SENTENÇA
PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
“A expedição de ofícios, por ordem do Juízo, ao INSS e à
empregadora constitui atribuição cartorária e não da parte,
de modo que se revela inviável a extinção do feito pelo não
cumprimento de providência atribuída à autora, impondo-
se, por consequência, a revogação da extinção imposta para
o regular processamento do feito”.
Apelação provida.
Ana Paula de Sousa Araújo move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de quadro de lesões por esforços repetitivos nos membros
superiores desencadeado pelas condições agressivas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional a na empregadora que
menciona..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564
Voto no 37.102
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564 - Voto no 37.102
Em longo e bem delineado despacho inicial foi
detalhadamente ordenado, entre outros atos, a realização da perícia médica,
a citação do INSS e a expedição de ofícios, com o seguinte comando “...13
- Servirá também a decisão, por cópia digitada, como ofício ao INSS e
ofício à empregadora, desde que nesse caso haja petição inicial pedido
expresso nesse sentido, sendo que a fim de imprimir celeridade ao feito,
deverá a parte autora imprimir e comprovar haver protocolado a decisão
que serve como ofício, no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena de
extinção...” (ver páginas 30/33).
Superado o prazo de 10 dias (ver página 47/48), sem
cumprimento pela autora no tocante ao item 13 do despacho inicial,
sobreveio a r. sentença que julgou extinto o processo, pela ausência de um
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem
sucumbência em face da gratuidade (página 49).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que o ofício ao INSS solicitando
informações previdenciárias nem seria necessário, pois a determinação de
citação supera a questão. Quanto à expedição de ofício à empregadora,
reclama não ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564
Voto no 37.102
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564 - Voto no 37.102
(páginas 53/58).
O INSS apresentou resposta (páginas 65/66).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A meu juízo a apelação merece provimento.
De início, urge posicionar que o despacho inicial lançado nas
páginas 30/33, sem dúvida, merece elogios, porquanto ordenou, de forma
detalhada e explicativa, toda a sequência do andamento processual, com
antecipação da perícia médica, citação do INSS e determinação de
expedição de ofícios.
Tudo por amor à uma prestação jurisdicional rápida, objetiva e
segura, o que é louvável.
Não obstante, verifico que, no item 13 do aludido despacho,
houve o seguinte comando: “...13 - Servirá também a decisão, por cópia
digitada, como ofício ao INSS e ofício à empregadora, desde que nesse
caso haja petição inicial pedido expresso nesse sentido, sendo que a fim
de imprimir celeridade ao feito, deverá a parte autora imprimir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564
Voto no 37.102
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564 - Voto no 37.102
comprovar haver protocolado a decisão que serve como ofício, no prazo
improrrogável de 10 dias, sob pena de extinção...” (ver página 32, o
negrito não consta do original).
No caso a apelante deixou de comprovar o cumprimento do
referido item 13 (página 47/48), sobrevindo então a r. sentença que
deliberou pela extinção do feito “pela ausência de um dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo...”.
Considerando que a expedição de ofícios do Juízo (anoto que
tais documentos são evidentemente do Juízo e não da parte) compete, por
óbvio, ao setor cartorário, que é a estrutura prevista na lei como
engrenagem de apoio da máquina judiciária, resta evidente que o contido
no item 13 acima apontado somente pode constituir mero convite à autora
ora apelante no sentido de colaboração para a celeridade do processo, não
podendo jamais ser imputado a ela tal obrigação e muito menos “sob pena
de extinção”.
Assim, a meu juízo, a r. sentença deve ser afastada para, com
o retorno dos autos à Vara de origem, retomar o feito o regular
prosseguimento até final julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564
Voto no 37.102
Apelação Cível no 1031715-39.2019.8.26.0564 - Voto no 37.102
nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator